Tribunal: TJSP
Processo: 1019554-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000421111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019554-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VAGNER DE JESUS DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA
E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1019554-75.2019.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VAGNER DE JESUS DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 48.913
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXCLUSÃO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Pretensão à anulação do ato de
reprovação. Fatos apurados na investigação social indicam a
convivência do autor com pessoas envolvidas com drogas e
crime. Ato administrativo motivado. Reprovação mantida.
Honorários recursais fixados.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
que julgou procedente pedido de anulação de ato que excluiu o autor de
concurso público da polícia militar para o cargo de Soldado, edital DP-1/321/18,
do qual foi eliminado na fase de investigação social.1
Apela o ESTADO DE SÃO PAULO pugnando pela reforma do
julgado. Alega, em síntese, que o autor tinha conhecimento das condições
estabelecidas no edital sendo regular sua exclusão.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
1 Fls. 335-338, de lavra da MM. Juíza de Direito Dra. LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI.
2 Fls. 343-351.
3 Fls. 352-368.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em suma do necessário, o autor foi reprovado no concurso
público instaurado para preencher vagas de Soldado da Polícia Militar - 2a
Classe (edital DP-1/321/18), em razão do resultado negativo da investigação
social. Pretende anular o ato de reprovação e, por consequência, ser
reintegrado ao concurso.
Antes do debate sobre o mérito do pedido, é de se observar que a
construção constitucional, no que afeta à utilização de concurso público para
seleção e arregimentação de novos servidores públicos, especialmente os
milicianos, bem como para as respectivas promoções destes, deve ser feita com
lisura, transparência e absoluta isonomia entre os concorrentes, não sendo
admissível nenhuma forma que gere desigualdades.
A investigação social, prevista no do edital, tem função relevante
para o provimento do cargo de Policial Militar, e busca averiguar a vida
pregressa do candidato, apurando sua conduta ilibada e idoneidade. A previsão
do caráter eliminatório da investigação, expressa no edital, confere validade ao
“ato administrativo de eliminação”.
No caso dos autos, constou na investigação social em desfavor do
autor a convivência e conivência por parte do candidato, com familiares que
possuem envolvimento com drogas e registros criminais.
Alega o autor que prestou todas as informações na declaração e
que não tem convivência com os familiares envolvidos em situações ilícitas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que por serem familiares não existe possibilidade de desvinculação.
A exclusão do autor do concurso não foi baseada em apenas um
fator, mas em uma gama de circunstâncias que, juntas, indicam o envolvimento
de vários familiares (pais, irmãos, primos e sobrinhos) com drogas e prática de
crimes4. Fatos, inclusive, informados pelo autor no formulário da investigação
social.
Em que pese inexistir conduta diretamente ligada ao autor é certo
que uma das razões para reprovação na investigação social é a convivência com
indivíduo envolvido em prática delituosa, um comportamento que não se
enquadra com o que se busca do procedimento de um futuro policial militar.
Os documentos juntados na investigação social demonstram o
envolvimento de parentes do autor com condutas reprováveis, indicando a
razoabilidade da decisão administrativa.
Não vislumbro excesso ou arbitrariedade da Administração na
reprovação do autor. O ato foi motivado e baseado nas circunstâncias
apresentadas. Os motivos que levaram a exclusão são consistentes devendo o
ato ser mantido.
É caso, portanto, do não provimento do pedido.
Por fim, nos termos do §11o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, fixo os honorários recursais em 5% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja provido o
recurso de apelação.
4 Fls. 141-154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019554-75.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 13a VFP Juíza Luiza Barros Rozas Verotti.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
VAGNER DE JESUS DA SILVA.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 30.145 - 3o Juiz.4
Ação ajuizada por Vagner de Jesus da Silva, candidato no concurso
público para o cargo de Soldado PM da 2a Classe (Edital DP-1/321/18) da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, aprovado nas etapas do concurso, mas excluído na
fase de investigação social.
A r. sentença acolheu, em parte, o pedido.
Recorre a FESP pela reforma da sentença. 5
Votos vencedores dos eminentes Desembargadores Souza Nery,
Osvaldo de Oliveira, Edson Ferreira e Souza Meirelles, Relator, 2o, 4o e 5o Juízes,
respectivamente, que deram provimento ao recurso.
O voto do Relator deu provimento ao recurso de apelação e
reformou a sentença ao fundamento de não ter havido excesso ou arbitrariedade
da Administração na reprovação do autor, posto que na fase de investigação social
verificou-se o envolvimento de familiares com drogas e prática de crimes.
Pesem os fundamentos do voto do eminente Relator, meu voto
negava provimento ao recurso.
É certo que a fase de investigação social se presta à perquirição
5 Sentença, fls. 335/338; recurso, fls. 343/351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o comportamento pessoal do candidato na vida em sociedade, com a
finalidade de aferir sua aptidão para o cargo.
A ambiência criminosa e o envolvimento de familiares com
drogas e na prática de delitos, no caso em tela, não é motivo consistente para
justificar incompatibilidade ao cargo almejado e exclusão do apelado do concurso.
Não identificada participação do candidato às condutas
delituosas atribuídas a seus familiares, há que se reconhecer o excesso de rigor com
que agiu a Administração.
A meu juízo, a investigação
social deve se ater ao comportamento
do candidato ao cargo público, porque ele não é responsável pelas ações (boas ou
más) de terceiros; e não tem, no mais das vezes, como evitar ou viver longe disso;
então, quem mora em favela por necessidade, rodeado da malandragem, também
é malandro? NÃO. Não vá a pena além do delinquente.
Se o candidato tem passado limpo, a ficha limpa por assim dizer,
não há por que exclui-lo do concurso; ainda terá a Administração Pública o período
de estágio probatório para avaliar sua conduta pessoal e profissional. O que não
pode é fazer juízo de prestidigitação, julgar alguém por conduta de pré-crime.
Assim, meu voto era pelo desprovimento do recurso para manter a
sentença tal como lançada. Prevaleceram, em julgamento estendido, os votos do
Relator e dos demais integrantes da Turma Julgadora.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
TERCEIRO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosJOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10E6B3B6
6
7
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
112C458D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019554-75.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.